Tribunal: TJPA
Processo: 0898838-45.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0898838-45.2023.8.14.0301

APELANTE: PAVAO COMERCIO DE PESCADOS LTDA, GREGORIO MAGNO CASTRO PAVAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: NORTE REFRIGERACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0898838-45.2023.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 13ª Vara Cível de Belém

RECORRENTE: GREGORIO MAGNO CASTRO PAVÃO e PAVÃO COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA

RECORRIDO: NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos à Execução. Nulidade de citação por edital. Curadoria especial. Ausência de comparecimento espontâneo. Reforma parcial da sentença.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, embora tenha reconhecido a nulidade da citação por edital em ação de execução, considerou os embargantes citados por comparecimento espontâneo e julgou extintos os Embargos à Execução sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a interposição de Embargos à Execução por curador especial nomeado em razão de citação editalícia — posteriormente declarada nula — configura comparecimento espontâneo hábil a convalidar a nulidade da citação, autorizando o julgamento de extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital é medida de caráter excepcional, que exige o exaurimento de todos os meios disponíveis à localização do executado.

4. A atuação da curadoria especial, nomeada por força de citação inválida, não caracteriza comparecimento espontâneo para os fins do art. 239, §1º, do CPC.

5. Reconhecida a nulidade da citação editalícia e ausente comparecimento voluntário, impõe-se a invalidação dos atos subsequentes e o retorno dos autos à origem, para que a parte exequente promova diligências necessárias à localização dos executados e à efetivação da citação pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A atuação de curador especial, nomeado por força de citação por edital posteriormente declarada nula, não configura comparecimento espontâneo nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0898838-45.2023.8.14.0301; Recorrente: GREGORIO MAGNO CASTRO PAVÃO e PAVÃO COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA; Recorrido: NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença de origem, mantendo a
nulidade da citação por edital
e determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que a parte exequente seja intimada para esgotar todos os meios de localização dos executados, visando à realização de citação válida, conforme fundamentação expendida no voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Des. Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por GREGORIO MAGNO CASTRO PAVÃO e PAVÃO COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
, representados pela Defensoria Pública do Estado do Pará, atuando como curadora especial, contra
sentença proferida nos autos de Embargos à Execução
opostos à ação executiva promovida por
NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA
, objetivando o recebimento do valor de R$ 8.592,35 (oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos), com fundamento em duplicatas e protestos lavrados em desfavor dos embargantes.

A sentença recorrida, lançada sob o ID 116561725, acolheu em parte a preliminar de nulidade da citação por edital, reconhecendo que não se esgotaram todos os meios para localização dos executados, conforme exigência legal e entendimento consolidado. Não obstante, o juízo a quo, com fundamento no art. 239, §1º, do CPC, entendeu configurado o comparecimento espontâneo dos executados pela simples apresentação dos Embargos à Execução — promovidos pela curadoria especial — e, com base nisso,
julgou extinto o feito sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A sentença também consignou que nenhuma das partes deveria suportar custas ou honorários, diante do princípio da causalidade.

Em suas razões recursais (ID 21247319), os apelantes alegam, em síntese:

(i) que a sentença foi contraditória ao reconhecer a nulidade da citação por edital e, ao mesmo tempo, considerar os executados como citados por comparecimento espontâneo, quando, na realidade, os Embargos foram ajuizados exclusivamente pela curadoria especial, nomeada justamente por força da citação nula;

(ii) que os apelantes jamais compareceram voluntariamente aos autos, nem nesta ação incidental, tampouco na ação de execução originária;

(iii) que, por consequência, não poderia o juízo de origem presumir a regular citação, tampouco extinguir o processo sem resolução do mérito, sendo necessária a retomada das diligências pela parte exequente para fins de localização e citação válida dos executados, observando-se o devido processo legal.

Ao final, pleiteiam
a reforma parcial da sentença
, para que seja mantida a
nulidade da citação por edital
e a
invalidade dos atos processuais subsequentes
, com a consequente
determinação para que a parte exequente esgote todos os meios disponíveis para localizar os devedores
, a fim de realizar a
citação válida e pessoal
, conforme os arts. 280 e 282 do CPC.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em examinar a correção da sentença que, embora tenha reconhecido a nulidade da citação por edital, considerou haver comparecimento espontâneo dos executados — representados por curadoria especial — e, com isso, extinguiu os Embargos à Execução sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

No caso dos autos, restou incontroverso que os Embargos à Execução foram ajuizados pela
curadoria especial nomeada pelo juízo de origem
, após efetivada a citação por edital, a qual veio a ser
reconhecida como nula
pela própria sentença recorrida, por ausência de esgotamento das diligências para localização dos executados, conforme entendimento dominante na jurisprudência pátria.

Com efeito, a citação por edital configura medida
excepcional
no ordenamento processual, devendo ser precedida da
comprovação de esgotamento dos meios razoáveis de localização
do réu, nos termos do art. 256, §3º, do CPC.

Assim, acertadamente reconheceu o juízo a quo a
nulidade da citação por edital
, tendo em vista que
não foram realizadas diligências completas em todos os endereços constantes do SISBAJUD
, conforme certificado nos autos da ação executiva.

Entretanto, incorre em
erro de julgamento a parte da sentença que reputa haver comparecimento espontâneo
dos executados com base na mera interposição dos Embargos à Execução pela curadoria especial. Tal interpretação
contraria o art. 239, §1º, do CPC
, que exige o
comparecimento pessoal e voluntário da parte
como forma de convalidação da citação nula ou ausente. Reza o dispositivo:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial previstas no art. 321, parágrafo único.

§1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir de então o prazo para apresentação de defesa.”

A atuação da
curadoria especial não se confunde com comparecimento espontâneo
, posto que não representa manifestação de vontade livre do executado em ingressar no processo, mas sim imposição legal decorrente da citação por edital presumidamente inválida. Trata-se de representação judicial imposta para resguardo do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 72, II, do CPC.

Dessa forma, não se pode reconhecer que os apelantes foram validamente citados nem tampouco que compareceram espontaneamente ao feito, de modo que não havia fundamento legal para extinguir os Embargos à Execução com base no art. 485, IV, do CPC.

Ao revés, uma vez declarada a nulidade da citação por edital, deveria o juízo de origem
determinar à parte exequente que promovesse novas diligências para a localização dos devedores
, com o auxílio dos meios disponíveis, conforme as bases de dados eletrônicos à disposição do Poder Judiciário e da exequente, até o exaurimento dos recursos legalmente admitidos, como forma de garantir a
plena realização do devido processo legal
.

Logo, a sentença deve ser reformada em parte para reconhecer a nulidade da citação editalícia e de todos os atos processuais posteriores na ação executiva, inclusive a nomeação da curadoria especial, e
determinar o retorno dos autos à origem
para que seja concedido prazo à exequente, com o fim de promover novas diligências visando à citação válida dos executados.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando parcialmente a sentença para:

manter a declaração de nulidade da citação por edital realizada nos autos da ação de execução nº 0835631-09.2022.8.14.0301;

reconhecer a inexistência de comparecimento espontâneo dos executados;

invalidar todos os atos processuais posteriores à citação editalícia;

e determinar o retorno dos autos à origem, com a intimação da parte exequente para que promova diligências suficientes à localização e citação pessoal dos executados.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 23/09/2025